Tribunal: TCU
Processo: 007.447/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, inerentes à concessão e à manutenção de bolsa para doutorado no país, dado o abandono do curso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, inerentes à concessão e à manutenção de bolsa para doutorado no país (Processo CNPq Processo 160735/2013-0 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conceder novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, para que o responsável Thiago Batista dos Santos efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1o/9/2022 190.047,65 Débito 19/9/2022 1.583,73 Crédito 31/10/2022 1.599,57 Crédito 28/11/2022 1.615,72 Crédito 28/12/2022 1.631,88 Crédito 30/1/2023 1.649,61 Crédito 25/4/2023 1.700,45 Crédito 27/4/2023 1.700,45 Crédito 9.2. informar ao responsável Thiago Batista dos Santos que aliquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o doart.202 do Regimento Interno do TCU, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação dedébito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 daLei8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável.